Tribunal: TCU
Processo: 024.289/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2118/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 201, § 3o, 169, inciso VI e 213 do Regimento Interno/TCU, c/c os arts. 6o, inciso I, 7o, inciso III, e 19 da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao responsável e ao Ministério da Economia, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.289/2020-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Sebastião Coelho de Oliveira (XXX.333.586-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de Novo Cruzeiro/MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.